Tribunal: CARF
Processo: 15504.016313/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.016313/2010-66
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-003.032 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
CONSELHEIRA SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E WANDER SANTOS PINTO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo incorreção no registro da ementa e obscuridade no julgado, por não
espelhar a ementa a parte dispositiva do julgado, bem como por falta de
fundamentação lógica a motivar a conclusão da decisão, deve ser sanado o
vício para que o julgado passe a refletir o correto entendimento a que chegou o
Colegiado.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AJUSTE ANUAL. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou
jurídicas a título de honorários advocatícios de sucumbência, e por ele omitidos
na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se o lançamento quando o conjunto probatório carreado aos autos se
presta a demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, em
conformidade com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo quando em confronto com a ação do Estado, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.016313/2010-66
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.032 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016313/2010-66

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no
Acórdão no 2003-000.282, de 23/10/2019, adaptar o voto condutor ao que foi decidido pelo
Colegiado naquele julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de embargos inominados opostos pela Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva (fls. 151) contra o acórdão no 2003-000.282 (fls. 148/150), proferido na
sessão de 23/10/2019, por este Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA DE FATO. PRECLUSÃO.
Segundo o teor do § 4o do art. 16 do Decreto-lei 70.235/1972, há preclusão temporal em
face do contribuinte quanto à possibilidade de juntar novas provas tendentes a
comprovar matéria de fato, na interposição de eventual recurso voluntário.
A conclusão do julgado está assim redigida (fls. 150):
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o crédito tributário tal como lançado.
Alega a Embargante a existência de obscuridade no julgado, “eis que a conclusão
está em conflito com os próprios termos do voto, sendo, portanto, necessário pautar novamente o
processo para julgamento somente para sanar a obscuridade” (fls. 151).
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 151), nos termos do art. 66
do Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto na decisão embargada, urgindo a
necessária revisão do julgado.
Considerando que a conselheira Embargante não mais compõe este Colegiado, o
presente feito me foi redistribuído, mediante novo sorteio, tendo sido observadas as disposições
do art. 49, § 8o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.032 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016313/2010-66

Os embargos opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade, portanto
devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Com base nas informações
veiculadas nos inominados, constata-se presente a obscuridade apurada, urgindo o saneamento
para que a decisão possa, de fato e de direito, espelhar o que foi efetivamente deliberado pelo
Colegiado.
Assim, passo à retificação das razões de decidir, com especial destaque para a
ementa, o mérito recursal e a conclusão do julgado:
Ementa
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
AJUSTE
ANUAL.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou jurídicas a
título de honorários advocatícios de sucumbência, e por ele omitidos na declaração de
ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de
defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar, eis que o
lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se o lançamento quando o conjunto probatório carreado aos autos se presta a
demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, em conformidade com a
legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de
todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo quando em
confronto com a ação do Estado, ainda que apresentada a destempo, devendo a
autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a
verdade real dos fatos.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
o lançamento em face da omissão de rendimentos constatada, decorrente do processamento da
DAA/2008, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 17.175,12, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal dentre outros e em
especial, com cópia do comprovante anual de retenção do IRRF emitido pela fonte pagadora e
dos comprovantes dos depósitos judiciais, relativos aos honorários advocatícios de sucumbência
recebidos da Justiça Federal no ano-calendário de 2007 (fls. 86 e 89/115).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.032 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016313/2010-66

por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados e os já constantes dos
autos, em relação aos fundamentos motivadores da glosa mantida na decisão de recorrida (fls.
46/48):
O lançamento impugnado efetuou a inclusão de rendimentos tributáveis recebidos pelo
contribuinte do Banco do Brasil S/A, CNPJ no 00.000.000/0001-91, no valor de R$
70.616,34, decorrente de decisões da Justiça Federal, referente aos honorários de
sucumbência.
(...)
Assim, sendo o advogado o real beneficiário de tais rendimentos, cabe a ele oferecê-los
à tributação, pois os rendimentos referentes a honorários de sucumbência submetem-se
ao regime de retenção do imposto por antecipação. Dessa forma, além da
responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do imposto
de renda na fonte, a legislação determina que a apuração definitiva do imposto de renda
seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, ou seja, os
advogados que recebem tais rendimentos tributáveis estão obrigados a incluí-los em
declaração de ajuste anual.
O impugnante alega que o total dos rendimentos recebidos por intermédio do Banco do
Brasil S/A é de R$ 183.425,85 e refere-se aos honorários de sucumbência recebidos na
Justiça Federal de Minas Gerais, que estariam incluídos no valor declarado como
rendimentos tributáveis pagos por esta fonte pagadora, de R$ 184.990,45, em sua
Declaração de Ajuste Anual, fls. 15/24. Para comprovar o alegado, traz aos autos o
documento de 10, COMPROVANTE ANUAL DE RETENÇÃO DE IRRF, ANO
CALENDÁRIO: 2007, emitido pelo Banco do Brasil S/A.
Entretanto, conforme consulta aos sistemas internos da Receita Federal do Brasil, foram
entregues pela fonte pagadora Banco do Brasil S/A doze Dirf’s (fls. 32/43) constando o
contribuinte em epígrafe como beneficiário de processos, no ano calendário 2007, no
caso, processos decorrentes de ações da Justiça Federal, Código de Receita: 5928
(rendimentos decorrentes de decisão Justiça Federal), a seguir discriminadas: (...)
Portanto, verifica-se que houve o recebimento de rendimentos tributáveis relativos a
doze processos de numeração diferente, conforme coluna “Número do Processo” do
quadro anterior, correspondentes às doze DIRFs mencionadas pela fiscalização,
divergindo da alegação do contribuinte de que o documento acostado aos autos, fls. 10,
com rendimento total de R$ 183.425,85, esteja englobando o total do rendimento
recebido do Banco do Brasil.
O impugnante argumenta que o valor de R$ 51.396,82, constante como pago no mês de
abril, no processo de no 9100011444, tela “Dirf – Declaração – Processo”, de fls. 36,
referia-se a pagamento incluído no valor de R$ 109.975,48, recebido no mês de abril, no
processo n° 200601980187169, tela “Dirf – Declaração – Processo”, de fls. 43,
mencionando possível equívoco do citado Banco. No entanto, não traz aos autos
documentos que comprovem tal assertiva, como, recibos de honorários advocatícios de
sucumbência e/ou documentos relativos aos processos em questão, que identifiquem as
ações e os respectivos valores recebidos pelo contribuinte, de forma individualizada, ou
outros, que fizessem a comprovação desejada.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.032 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016313/2010-66

(...)
No caso em tela, a análise da documentação trazida aos autos não propicia o
convencimento de que o rendimento em questão foi pago na forma alegada pelo
impugnante, ou mesmo, de que houve equívoco nas declarações da fonte pagadora
Banco do Brasil S/A. O comprovante de fls. 10, somente reflete o recebimento dos
valores pagos ao contribuinte, e declarados pelo Banco, por meio da última DIRF
constante do quadro aposto anteriormente, cujo valor não está incluído no presente
lançamento.
Sendo assim, não restando provado que o contribuinte deixou de receber rendimentos a
título de honorários de sucumbência, no valor de R$ 70.616,34 (IRRF - R$ 2.084,68),
ou que o tenha oferecido à tributação, recolhendo o imposto devido na forma da
legislação tributária em vigor, mantém-se nos autos a exigência correspondente.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos, que o Recorrente recebeu, no ano-calendário de 2007,
honorários de sucumbência pela condução de processos judiciais no valor total de R$
183.425,85, estando incluso neste valor, os valores tidos por omitidos, conforme se depreende
dos relatórios de depósitos judiciais emitidos pela fonte pagadora – Banco do Brasil (fls.
89/115).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, e me convencendo que o contribuinte logrou êxito em demonstrar que o
valor lítigo, de fato, compõe o montante recebido a título de verba sucumbencial pelo exercício
da advocacia pela condução de processos junto à Justiça Federal da Seção Judiciária de Belo
Horizonte, deverá ser afastada a omissão de rendimentos sobre os honorários advocatícios
recebidos, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário lançado.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, nos termos do voto em
epígrafe para, sanando a obscuridade apurada, adequar o voto-condutor ao que foi deliberado
pelo Colegiado naquele julgamento, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital